Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO INSCRITO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. A autora, portadora de esclerose múltipla, requereu judicialmente o fornecimento de medicamento inscrito na ANVISA, alegando necessidade comprovada do tratamento. O plano de saúde negou o fornecimento, resultando em ação judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento necessário ao tratamento da autora, sob o argumento de que o medicamento não está previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
III. Razões de decidir
3. A decisão fundamenta-se na súmula 608 do STJ, que aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, e no entendimento pacificado pelo STJ de que as operadoras de saúde não podem restringir os procedimentos e técnicas para tratamento de doenças cobertas. A recente Lei n. 14.454/2022 também foi considerada, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS em casos específicos.
IV. Dispositivo
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e provida. A sentença foi reformada para condenar o plano de saúde a fornecer o medicamento necessário ao tratamento do autor e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.